Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705663-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS VALMIR FILHO, CRISTIANE LIMA DE SOUZA RECORRIDO: POLIENGE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. LEGITIMIDADE. CÔNJUGE PREJUDICADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA. 1. A tese de ausência de outorga uxória só pode ser invocada pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros. Assim, por expressa vedação legal, não podem os embargantes/recorrentes pleitearem direito alheio em nome próprio, consoante dispõe o art. 18 do CPC (Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.). 2. Configurada fraude à execução, é medida que se impõe a manutenção da constrição que pesa sobre o imóvel litigioso, porquanto, nos termos do § 1o do art. 792 do CPC, a alienação, outrora efetuada, é ineficaz em relação ao exequente. 3. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). Assim, mostra-se imperioso demonstrar, de forma cabal, além do dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte; o que não foi comprovado no caso dos autos. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, sustentando ser indevida a penhora efetuada no imóvel, em razão da nulidade decorrente da ausência de outorga uxória na fiança prestada no contrato de locação que lastreia a execução 0026213-49.2015.8.07.0001. Defendem sua legitimidade, uma vez que teriam adquirido o bem de boa-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.647, inciso III, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) por expressa vedação legal, não podem os embargantes/recorrentes pleitearem direito alheio em nome próprio, consoante dispõe o art. 18 do CPC (Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.). Ou seja, melhor explicando para que não haja dúvidas, os recorrentes não têm legitimidade para invocar a nulidade da fiança proveniente da falta de outorga conjugal (ID 52142155 - Pág. 7). (...) consoante se denota dos autos, os embargantes/apelantes adquiriram o imóvel, por meio do contrato de cessão de direitos de ID no 46333194, em 06/04/2017. Contudo, em agosto/2015 já constava na matrícula do imóvel anotação premonitória do processo executivo originário, consoante se denota da Av.8-153288 (ID no 46334429 - Pág. 5); configurando-se, com isso, evidente fraude à execução. Ou seja adquiriram e compraram o que não era DISPONÍVEL para ALIENAÇÃO e TRANSFERÊNCIA, vez que a pré-anotação da PENHORA tornou o bem indisponível para Terceiros (assumiram assim os riscos da aquisição de bem indisponível para alienação/transferência da propriedade). O objetivo do Legislação ao facultar ao credor e ao Judiciário a pré-anotação da Penhora é atender ao Princípio da Publicidade previsto na LRP para que eventuais Terceiros de Boa Fé não adquiram bem indisponível para transferência. Tal circunstância afasta a alegada boa fé dos embargantes/apelantes, pois, no mínimo, não se cercaram das cautelas devidas para a aquisição de imóvel de considerável vulto (ID 52142155 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024